Tribunal: TJDFT
Processo: 0706470-46.2019.8.07.0009
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0706470-46.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE MENDONCA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO BMG SA D E S P A C H O Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”. Considerando-se o pedido de gratuidade formulado pela apelante, intime-se a parte para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar: a) seu comprovante de rendimentos atualizado; b) extratos bancários dos últimos 3 meses; c) demonstração de eventuais despesas extraordinárias como meios demonstrativos de sua hipossuficiência financeira. I. Brasília, sábado, 27 de junho de 2020, às 0h5min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator